Tribunal: STF
Processo: ARE 957033
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Inexistência de comprovação de que as aposentadorias dos servidores instituidores teriam ocorrido antes da entrada em vigor da EC 41/2003. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.